Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712667-05.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA DA SILVA GOES AGRAVADO: RINALDO PERSIANO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA DA SILVA GOES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da Ação Monitória n. 0708540-21.2023.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de RINALDO PERSIANO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 153421237 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que existem motivos a indicar que a agravante tem padrão de vida razoável, suficiente a ilidir o estado de hipossuficiência. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que juntou extratos bancários que indicam não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Aduz que a sua única fonte de renda é a venda de caldos, com a qual aufere renda mensal média de um salário-mínimo. Destaca que os documentos que instruem a inicial no processo de origem (ID’s 150742093 e 150743731) demonstram a sua condição de hipossuficiente. Ao final, a agravante postula a antecipação da tutela, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada antecipadamente. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o último registro em carteira de trabalho da agravante remonta ao ano de 1997 (ID 150742093 do processo de origem) e o extrato bancário se refere à conta corrente do Banco do Brasil do mês de novembro de 2022 (ID 150743731 dos autos de origem). Portanto, são necessárias maiores informações para comprovar a sua hipossuficiência financeira e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalte-se que, nos autos de origem, a d. Magistrada de primeiro grau apontou a existência de automóveis e de um crédito de R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), objeto da demanda. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários de todas as contas em seu nome, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 19:24:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora